Tribunal: TJES
Processo: 5000580-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2022-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000580-14.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVDO
:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INSUMO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O fornecimento de fraldas descartáveis também volta-se a
priorizar a saúde, da qual é derivada a higiene.
O fato de não estar o produto requerido na lista de insumos terapêuticos não afasta a sua imprescindibilidade
na manutenção da saúde de paciente incapacitado de seus movimentos básicos.
A responsabilidade dos entes federados é solidária em relação à garantia constitucional de assistência à saúde.

I
I - A alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhe
cer

e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000580-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000580-14.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVDO
:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento manejado pelo
Município de C
olatina
por irresignação com a decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública Estadual.

Pretende o agravante reverter a determinação primeva de fornecimento de fraldas
descartáveis.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, consoante decisão
id 1033579.

Contrarrazões
id 1222732
, pelo
improvimento
do recurso.

No id 1395221
, manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
27
de setembro de 20
21

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos da fundamentação externada pelo Relator nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000580-14.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVDO
:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório, p
retende o agravante, Município de Colatina, obter pronunciamento no sentido de que não está obrigado a fornecer fraldas as pessoas deficientes e idosas.

Pois bem,
devo destacar que
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde
e
,
a
o Poder Judiciário, sempre que provocado, determinar, se for o caso, que se efetive o direito constitucional perquirido.

Ademais,
salient
o
que o que se deve priorizar é a saúde, da qual é derivada a higiene e a utilização de fraldas, torna
ndo
imprescindível para a manutenção d
a
saúde
dos idosos e pessoas com deficiência
, mantendo sua dignidade,

em consonância aos
direito
s
à
vida e à saúde, fundamentais e dever
es
do Estado, assim preconizados pela Constituição da República.

O direito à saúde, sob tal aspecto, engloba providências tendentes a viabilizar a prevenção de enfermidades no que se inclui,
indubitavelmente,
a higiene básica. Nesse sentido integralizando-se
à
s ações direcionadas à assistência à saúde.

Corolário a isso e em observância à ponderação de valores, a teoria da reserva do possível resta afastada tendo em vista que ao Poder Judiciário cabe, se provocado, analisar a concretude do caso e aplicar a norma pertinente de forma a viabilizar a garantia constitucional.

Diga-se
ainda
que
ações direcionadas à
prevenção
da saúde
fomenta
m

menor gasto público em preferência à manutenção da vida e da dignidade
do ser humano
,
v.g.
, vacinação, distribuição de preservativos, em vista daquelas tendentes ao restabelecimento da saúde,
a exemplo
, tratamentos de alto custo para controle de doenças e pandemias.

Sendo assim, a cada um, na proporção de sua necessidade, deve ser assegurada a assistência
à saúde como medida para sua manutenção ou, se for o caso, seu restabelecimento.

O fato de não estar o produto requerido na lista de insumos terapêuticos não afasta a sua imprescindibilidade em casos tais para a manutenção da saúde.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FRALDAS DESCARTÁVEIS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO. REEXAME DOS FATOS. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação Ordinária, contra decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, e determinou que o agravante forneça ao agravado fraldas descartáveis antialérgicas, tipo infantil, tamanho grande, na quantidade prescrita pelo médico, sob pena de multa. 2. O Tribunal a quo assim consignou: “Assim, é patente que, por ser a saúde um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Estado de Minas Gerais garantir o acesso a políticas públicas de saúde e ao fornecimento de medicamentos essenciais e insumos a assegurar uma qualidade mínima de vida necessária à garantia da dignidade da pessoa humana, como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito” (fl. 255). 3. Conforme a decisão à fl. 18, o neurologista solicitou fraldas descartáveis para o agravado, menor com 5 anos de idade, portador de "transtorno do espectro autista". 4. As fraldas, no presente caso, não visam suprir um mero desconforto, ao contrário, são, diante da solicitação médica, recursos indispensáveis ao tratamento e à reabilitação do agravado. Assim, a decisão recorrida encontra amparo no artigo 11, §§ 1º e 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada
. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 601.458/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURM
A, julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015)

Nesse sentido são os julgados em destaque:

“
[...].
1. O pedido de fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis aos que comprovadamente delas necessitam questão intrinsecamente relacionada ao direito a uma vida digna, não pode ser considerado juridicamente impossível, não havendo a parte autora formulado pedido genérico. 2. O princípio da separação dos poderes não pode servir de escudo para blindar o Poder Executivo do atendimento às suas obrigações sociais, sendo devida a intervenção do Poder Judiciário para evitar lesão aos direitos constitucionalmente assegurados. 3. Nos termos do entendimento do e. Supremo Tribunal Federal " O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente ". (RE 855.178/PE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 05/03/2015, Repercussão Geral - mérito, DJe 16/03/2015). 4. O fornecimento de fraldas descartáveis é medida essencial para a realização do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer frente a interesses meramente econômicos. Assim, inadmissível a tese afeta à existência de óbice legal à concessão da tutela de urgência. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. 6. Prejudicado o recurso de agravo interno
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003550, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

(...)
1 - Em relação à condenação do Município a fornecer as fraldas requeridas, a sentença se encontra em conformidade com a pacífica jurisprudência deste egrégio Tribunal, que, deveras, reconhece a solidariedade dos entes estatais na prestação da saúde pública, incluindo, nessa linha, o fornecimento de insumos (fraldas) como o pretendido na exordial.
2 – Negar provimento. (...)
(TJES, Classe: Apelação, 12140246435, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto
:
MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017).

(...)
1. - A determinação do fornecimento pelo Município de fraldas geriátricas a quem delas demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. - A fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica e farmacológica pelo Estado.
(...)
(TJES, Classe: Remessa Necessária, 61140004542, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação no Diário: 25/05/2016).

Por todo o exposto,
conheço do
recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter na íntegra decisão vergastada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000580-14.2021.8.08.0000

AGVTE
:
MUNICÍPIO DE
COLATINA

AGVDO
:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INSUMO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O fornecimento de fraldas descartáveis também volta-se a
priorizar a saúde, da qual é derivada a higiene.
O fato de não estar o produto requerido na lista de insumos terapêuticos não afasta a sua imprescindibilidade
na manutenção da saúde de paciente incapacitado de seus movimentos básicos.
A responsabilidade dos entes federados é solidária em relação à garantia constitucional de assistência à saúde.

I
I - A alegada falta de dotação orçamentária não pode servir de óbice para o não fornecimento dos materiais e insumos em questão, quando o que se resguarda é o direito à saúde e, consequentemente, à vida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhe
cer

e negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator
.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.